Tribunal: STF
Processo: AI 730701
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. LEI N. 9.964/00.
   EXCLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.
1.      O
   Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a
   controvérsia referente à legalidade da exclusão de empresas do
   Programa de Recuperação Fiscal, nos termos da Resolução 20 do
   Comitê Gestor do Refis, diz respeito a aplicação e interpretação
   de normas de índole infraconstitucional.
2.      As alegações de
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem
   configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa
   ao texto da Constituição.
                  Agravo regimental a que se nega
   provimento.